Tribunal: TJDFT
Processo: 0732262-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732262-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURANNO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: LUIZ RICARDO LANZETTA, EDUARDO ALVES FAYET, IG FUEL TECNOLOGIA LTDA, FERNANDO ANTONIO AZEVEDO FANTAUZZI, EMERSON FITTIPALDI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MURANNO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta contra LUIZ RICARDO LANZETTA, EDUARDO ALVES FAYET, IG FUEL TECNOLOGIA LTDA, FERNANDO ANTÔNIO AZEVEDO FANTAUZZI e EMERSON FITTIPALDI, indeferiu a expedição de ofício ao HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES (CNPJ 58.628.009/0001-21) para bloqueio do valor de R$ 479.986,93 (quatrocentos e setenta e cinco mil setecentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos) de titularidade do executado FERNANDO ANTÔNIO AZEVEDO FANTAUZZI. Considerando a notícia de que o fundo de investimento indicado pelo agravante se encontra inativo desde 31/10/2012, bem como as demais considerações feitas na decisão que indeferiu a liminar (ID 29975955), com fulcro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o) e no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), determino a INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE (MURANNO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME) para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar acerca da possível ausência de interesse recursal, visto que a diligência almejada, aparentemente, não se mostra útil. Ademais, compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se falha na representação processual da agravante, a qual, é bom que se diga, constitui pressuposto de admissibilidade recursal. Assim, em atenção ao disposto nos arts. 9o e 76, ambos do Código de Processo Civil - CPC, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para que a regularize, trazendo aos autos instrumento de procuração ou substabelecimento que revele poderes de representação em juízo pelo signatário da peça de interposição do recurso, Dr. LUÍS CARLOS MORENO VIEIRA DA SILVA, OAB/DF no 56.066, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, como dispõe o art. 76, § 2o, I, do CPC. Noutro giro, a partir da análise da documentação juntada no agravo de instrumento, constata-se aparente equívoco na juntada da declaração de imposto de renda de ID 29758218, na medida em que ela se refere ao executado/agravado EMERSON FITTIPALDI e a agravante pretende demonstrar declaração feita pelo executado/agravado FERNANDO ANTÔNIO AZEVEDO FANTAUZZI. Assim, com fulcro no art. 932, parágrafo único, do CPC, concedo à agravante igual prazo para que ela traga aos autos a declaração de imposto de renda do agravado FERNANDO ANTÔNIO AZEVEDO FANTAUZZI. Considerando a natureza do documento, cabe alertar ao patrono da agravante sobre a necessidade de, ao inserir o referido documento nestes autos eletrônico, valer-se da ferramenta disponibilizada no PJe “solicitar sigilo” ao documento. Por fim, para preservar o sigilo da declaração de imposto de renda de EMERSON FITTIPALDI juntada ao ID 29758218, determino à Secretaria da 6a Turma Cível desta Casa de Justiça que atribua o caráter de sigiloso ao aludido documento. Intime-se. Cumpra-se. Em sequência, após o decurso do prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos, com as providências de estilo. Brasília, 14 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator